Tribunal: TJMT
Processo: 1006838-71.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006838-71.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANDRESSA TAIANI DE SOUZA PEREIRA - CPF: 032.295.491-63 (EMBARGANTE), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 032.728.661-08 (ADVOGADO), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (EMBARGADO), BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ - CPF: 040.108.796-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SUCUMBÊNCIA. ART. 98, § 3o, CPC. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para reconhecer a abusividade de juros remuneratórios e determinar o recálculo do débito, com redistribuição do ônus sucumbencial em 40% para a autora e 60% para a instituição financeira, sem, contudo, consignar a suspensão da exigibilidade em favor da parte autora beneficiária da justiça gratuita.

II. Questão em discussão
2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas à parte beneficiária da justiça gratuita.

III. Razões de decidir
3.
Configura-se omissão quando o julgado deixa de apreciar questão relevante ao deslinde da controvérsia, especialmente matéria de ordem legal expressamente aplicável ao caso concreto
.
4.
Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, o beneficiário da justiça gratuita permanece responsável pelo pagamento das verbas sucumbenciais, porém sua exigibilidade fica suspensa, condicionada à demonstração superveniente de capacidade financeira no prazo legal.

5. A ausência de manifestação expressa sobre a suspensão da exigibilidade configura vício integrável por meio de embargos de declaração, a fim de assegurar a coerência e completude da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento:
"1.
A ausência de manifestação quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas a beneficiário da justiça gratuita configura omissão sanável por embargos de declaração.

2. Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, a exigibilidade das verbas sucumbenciais permanece suspensa enquanto não comprovada a superação da hipossuficiência financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
—

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1006838-71-2025

EMBARGANTE: ANDRESSA TAIANI DE SOUZA PEREIRA

EMBARGADA:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Andressa Taiani de Souza Pereira
, em face do
acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante
para

julgar parcialmente procedente a demanda e reconhecer que a taxa de juros de 15% ao mês incidente no contrato firmado entre as partes, objeto da presente demanda revela-se manifestamente excessiva. Determinar que seja realizado o recálculo do débito fazendo incidir sobre o contrato a taxa de juros média de mercado praticada na época da contratação em torno de 5,91% como consta da inicial à míngua de prova em contrário.

Que deverá a Instituição Financeira restituir, na forma simples, o valor excedente cobrado devidamente corrigido de juros de mora desde a citação (responsabilidade contratual) e correção monetária desde os desembolso das parcelas aplicando-se a pela taxa Selic até a vigência da lei
14.905/2024
que engloba simultaneamente a correção monetária monetária e juros de mora (Tema 1.368/STJ); (b) a partir de 30/08/2024, vigência da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária será feita pelo IPCA (ou do índice que vier a substituí-lo), enquanto os juros serão calculados pela SELIC, deduzido o índice de correção (CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, ambos do Código Civil), portanto, a atualização da restituição do indébito deve se adequar a referida legislação.

Reconheceu que em face da nova feição de sucumbência, o ônus deve ser distribuído e deverá a parte autora responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios estes em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido que deverá ser apurado em liquidação de sentença, sendo que a Autora foi vencida com relação ao dano moral e vencedora em relação aos juros remuneratórios e repetição do indébito de forma que deve responder por 40% do ônus de sucumbência e a Instituição Financeira deverá responder por 60% do referido ônus.

Nas razões recursais do presente Embargos de Declaração

a Recorrente argumenta que há omissão no acórdão recorrido na medida em que a mesma é beneficiária da justiça gratuita, no entanto, não constou que deve ficar suspenso em relação a mesma a exigibilidade do ônus de sucumbência
em que a mesma foi proporcionalmente condenada. Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.

Nas
contrarrazões a
parte Agravada ressalta que
inexiste qualquer omissão no acórdão recorrido tendo em vista que foi enfrentado o deslinde das controvérsia, inclusive, com relação a sucumbência, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Recorrente afirma existência de omissão no acórdão recorrido com relação a determinação da suspensão da exigibilidade do ônus de sucumbência em relação a mesma,

tendo em vista que é beneficiária da justiça gratuita.

Assiste razão à Embargante.

Constata-se que no caso o recurso por ela interposto foi parcialmente provido, sendo reconhecida nova feição de sucumbência impondo à parte

autora/Embargante o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 40% do referido ônus
, já que

foi
vencida com relação ao dano moral e vencedora em relação aos juros remuneratórios e repetição do indébito e a Instituição Financeira deverá responder por 60% do referido ônus
, contudo,
restou omisso o acórdão em reconhecer que deve ficar suspensa a exigibilidade em relação a autora por ser beneficiária da justiça gratuita
.

Necessário anotar que o artigo 98

§ 3o do CPC estabelece, expressamente, que
o beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, permanece obrigado a pagar as custas e honorários sucumbenciais,
mas a
exigibilidade dessas verbas fica suspensa
. Elas só podem ser cobradas se, nos 5 anos seguintes ao trânsito em julgado, o credor provar que a hipossuficiência financeira cessou.

Diante desse quadro,
dou provimento aos Embargos de Declaração sanando a omissão apontada,

para determinar que sendo a Apelante/Embargante beneficiária da justiça gratuita fica suspensa a exigibilidade do ônus de sucumbência na proporção que foi condenada a pagar na forma do dispositivo legal retro mencionado

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026